Tribunal: STF
Processo: Rcl 77264
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que deu provimento ao Agravo de Petição nº 0000045-71.2015.5.06.0103. O aresto foi assim ementado (eDoc 11, p. 2):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. NOTIFICAÇÃO INICIAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. No âmbito do direito processual do trabalho, ante o princípio da celeridade que o informa, a notificação inicial da reclamada, nos termos do art. 841, § 1º, da CLT, é realizada por registro postal, não estando, pois, sujeita à pessoalidade. O Tribunal Superior do Trabalho consolidou o entendimento, por meio da Súmula n. 16, de que a notificação presume-se recebida 48 horas após sua postagem, sendo certo que o não recebimento, ou a entrega após o decurso desse prazo, constitui ônus de prova do destinatário. Nesta especializada, somente haverá nulidade do ato processual quando resultar em manifesto prejuízo às partes (art. 794 da CLT), e, a teor do que prevê o art. 795 da CLT, as partes devem arguir a nulidade à primeira vez em que tiverem que falar em audiência ou nos autos. Recebida a notificação inicial no endereço constante no contrato social da reclamada, não há que se falar em nulidade, notadamente em razão da prática de inúmeros atos processuais pela demandada após a citação. Agravo de petição provido.”



    Requer-se o julgamento de procedência desta reclamação para cassar o ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que a petição inicial não indica o paradigma de julgamento da Suprema Corte especificamente violado na hipótese, tampouco se firma na usurpação da competência deste Tribunal. Assim, a irresignação não tem seu cabimento justificado nas hipóteses positivadas pelo CPC/2015. In litteris:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”



    Trata-se, portanto, de hipótese de extinção do processo, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação (art. 337, XI, do CPC).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação em virtude da ausência de interesse processual (art. 337, XI, do CPC).



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, eis que não se identifica o pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Tampouco há indicação do valor da causa (art. 292 do CPC) ou preparo do feito (art. 290 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente